Tribunal: TJSP
Processo: 1081684-57.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1081684-57.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS S/A, é embargado LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081684-57.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48829
2
Voto no 48.829
Embargos de Declaração Cível no 1081684-57.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Itaú Seguros S/A
Embargado: Luiz Antônio da Rocha Lima
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão ao reconhecimento
da intempestividade de recurso especial - Afirmação de
impossibilidade da concessão de prazo, pelo reconhecimento de
estar impedido o Procurador do embargado devido à pandemia -
Matéria a ser decidida pelo Presidente da Seção de Direito
Privado a quem compete juízo de admissibilidade - Embargos
rejeitados.
Itaú Seguros S.A ajuíza os presentes Embargos de Declaração extraídos da
Ação de Cobrança movida por Luiz Antonio da Rocha Lima argumentando, em síntese,
que não poderia ser concedido prazo para o Procurador do embargado, lastreado em
documentos juntados que aludem a impossibilidade de ele trabalhar, devido à pandemia,
pois, como provam os documentos juntados, no mesmo período ele teria se manifestado
em outras ações.
Assim sendo este pedido somente teria o objetivo “salvar sua falha
profissional”.
Por estes motivos devem ser acolhidos os Embargos para rejeição da
devolução do prazo e que se determine a imediata certificação do trânsito em julgado.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081684-57.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48829
3
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio não ser possível alterar
a decisão atacada. Com efeito, o prazo já foi concedido e houve a apresentação de Recurso
Especial.
O alegado nestes Embargos deve ser analisado pelo Sr. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Privado, pois, de acordo com o Código de Processo Civil,
compete à S. Exa. efetuar o juízo de admissibilidade do reclamo, inclusive quanto à sua
tempestividade.
Portanto, creio não haver viabilidade da modificação pretendida, podendo,
ela evidentemente ser efetuada perante a autoridade competente.
Isto posto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator